Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700609-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA AGRAVADO: ALBERT RABELO LIMOEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a liminar de despejo postulada pelas recorrentes. As recorrentes alegam que a ordem de despejo por falta de pagamento pode ser deferida em sede de antecipação de tutela, quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, ainda que ausentes os requisitos descritos no inciso IX do § 1° do art. 59 da Lei n.o 8.245/91. Aduzem que a inadimplência do agravado perdura desde 15 de junho de 2015, somando a quantia vultosa de R$ 322.920,31 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte reais e trinta e um centavos), tendo sido o débito, inclusive, protestado. Sustentam que, na hipótese vertente, estão presentes a probabilidade do direito alegado nas razões recursais e o perigo da demora, não se verificando, ainda, o risco de irreversibilidade da medida. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de o débito, que já é grande, tornar-se ainda maior e impagável, aumentando o prejuízo das agravantes, que já é relevante, sendo o despejo necessário para que as recorrentes possam procurar novo inquilino e voltar a auferir renda de seu patrimônio. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, admite-se que o rol de hipóteses de cabimento de liminar de despejo previstas no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, não seja taxativo, sendo possível, em princípio, a concessão de antecipação de tutela em situação não contemplada naquela enumeração legal. Todavia, em primeira análise, se o caso é de despejo por falta de pagamento, não parece ser possível aplicar preceito de caráter geral – o art. 300, do CPC, que prevê a possibilidade de concessão de antecipação de tutela – para permitir a concessão de tutela de urgência, afastando na hipótese o regramento específico contido no inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei n.o 8.245/91, mais restritivo quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência, obstando-a na hipótese em que o locatário ofereceu garantia do pagamento dos alugueis por meio de fiador. A maneira de raciocinar proposta nas razões do presente agravo de instrumento parece contrária ao princípio basilar de hermenêutica expresso pelo brocardo latino lex specialis derrogat lex generalis. Ademais, acolher a exegese de que o despejo por falta de pagamento pode ser determinado quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, mesmo na situação em que o locatário apresenta fiador, parece, em juízo prelibatório, fazer letra morta do preceito do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245/91. Assim, e tendo em vista que, no caso dos autos, como bem consignado na decisão agravada, o contrato de locação é garantido por fiança, não se mostra cabível, em juízo prelibatório, a concessão de liminar. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 14:09:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator